Tribunal: TJSP
Processo: 2018017-16.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de omissão – Manifestação expressa e favorável ao julgamento na modalidade virtual – Ausência de sustentação oral que decorre do próprio procedimento ao qual se aderiu – Vícios inexistentes – Embargos rejeitados.